Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-87.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008664-87.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFERSON FERNANDES - CPF: 007.673.331-95 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DA CITAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível de no 1008664-87.2018.8.11.0002, para
“modificar do termo de incidência dos juros de mora sobre o dano moral para a data da citação”.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O quantum indenizatório fixado pelos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de dano moral e de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação válida.”
(Id. 150725678).

Em suas razões, de Id. 151540161, o embargante sustenta que o acórdão
“restou omisso ao não analisar a tese relevante da Embargante de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é ausência de dever de indenizar quando não comprovado o dano moral.”

Protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja feita a distinção –
distinguishing
, entre o caso dos autos e os julgados do Colendo STJ, o qual firmou entendimento de inaplicabilidade de dano moral presumido nas hipótese de atraso na entrega do imóvel.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 152094171, pela rejeição do recurso, além da condenação da embargante na multa de 1% (um por cento) do valor da causa, conforme artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil e em litigância de má fé, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não há contradição e muito menos omissão em relação ao dever de indenizar os danos morais pelo atraso na entrega do imóvel. Isso, inclusive, ficou bem esclarecido no voto, ao indicar que:

“[...]

Inicialmente, anoto que as partes celebraram contrato de compra e venda de uma unidade autônoma do empreendimento Parque das Aguas, Rua 24, quadra 13, lote 30, em Várzea Grande/MT, com entrega prevista para o mês de junho de 2015 e que não havia sido entregue até a data da propositura da demanda (24.09.2018).

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, dentre elas a apelante, a devolver os valores pagos no importe de R$28.496,48 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), bem como à quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa recorrente insurge-se apenas quanto à sua condenação ao pagamento dos danos morais, sustentando que houve um mero atraso de obra/descumprimento contratual não passível de indenização.

Pois bem.

É evidente que o significativo atraso na entrega da obra que ensejou o inclusive a rescisão do contrato frustrou as expectativas, as metas e o ideal do apelado, que esteve privado do direito de dispor e tomar posse do seu imóvel. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciada violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO. O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”. Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”. (TJMT, Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (grifo nosso)”

Como visto, não há qualquer omissão ou obscuridade a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu no caso dos autos.

Sobre a litigância de má-fé, entendo que a alegação de omissão quanto à análise de matéria não pode ser interpretada como conduta reprovável e temerária, tampouco em alteração da verdade dos fatos, razão pela qual descabe falar em condenação nas penas da litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de embargos de declaração em parte e, nesta,
REJEITO-OS
.

Fica a parte embargante, desde logo, advertida que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023